Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-35.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700090-35.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, DANTAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA APELADO: RACHEL LIMA DE ARAUJO, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, DANTAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de Apelação Cível interposta por DANTAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (ID no 60293417) contra o teor da sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas – DF, que, em autos de RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – processo no 0700090-35.2023.8.07.0019, movido por RACHEL LIMA DE ARAÚJO julgou TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, e, sequencialmente, EXTINGUIU o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. No corpo do recurso, a parte ré, ora recorrente, sugeriu estado de miserabilidade econômica. Nesse sentido, pleiteou a concessão de Gratuidade de Justiça, deixando, por conseguinte, de apresentar qualquer documento comprobatório do recolhimento das custas processuais. Em consequência da situação delineada, esta relatoria determinou intimação da parte ré, ora recorrente, para juntar documentos necessários para amparar a pretensão retromencionada (ID no 60538638). No entanto, DANTAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA permaneceu absolutamente inerte, conforme indicado por meio de certidão emitida pela Secretaria da Turma (ID no 61280342), No dia 10.07.2024, esta Relatoria prolatou decisão INDEFERINDO o pedido de Gratuidade de Justiça. Na mesma oportunidade, determinou recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 61373446). No dia 13.08.2024, a Secretaria da Turma emitiu Certidão informando que no dia 12.08.2024 teria transcorrido, em branco, o prazo para que a parte ré, ora recorrente, cumprisse com determinação referente a decisão de 10.07.2024 (ID no 62783327). É a síntese do necessário. DECIDO. ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO Não se ignora que a Lei Processual estima imensamente as orientações extraídas dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução de mérito. Nesse cenário, impõe ao Magistrado obrigação de propiciar aos recorrentes a regularização do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. Noutro giro, o mesmo pode ser dito com relação à hipótese de indeferimento do pedido de concessão da Gratuidade de Justiça, eis que o art. 101, § 2o, do CPC, dispõe expressamente que: “Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. No caso em análise, a parte ré, ora recorrente, deixou de apresentar documento comprobatório do estado de miserabilidade econômica, e, posteriormente, deixou de apresentar documento comprobatório do recolhimento das custas processuais, conforme determinado por meio de decisão prolatada em 10.07.2024. Nesse contexto, deixou de desfrutar da concessão legal estipulada por meio do art. 101, § 2o, do CPC. Ora, quem não demonstra o recolhimento (pagamento) a tempo e a modo, sem o amparo de justa causa, nem efetua o recolhimento, em dobro, quando solicitado, sofre pena de deserção (art. 101, § 2o e art. 1.007, § 4o). No mesmo sentido, precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Conforme dispõe art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, descumprida intimação para o pagamento do preparo recursal, não se pode admitir o processamento do recurso, em razão da deserção. A inércia do agravante caracteriza desídia, sem configurar cerceamento de defesa, autorizando o não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1848261, 07491867620238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AFRONTA AO ACESSO À JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE INTERPOSTO PREJUDICADO. 1. No caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1763626, 07129404920218070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 932, III, do CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Os elementos informativos sobre a situação financeira da agravante eram insuficientes para juízo de certeza sobre a carência de recursos, de modo que foi concedido prazo para que a parte agravante juntasse documentos que atestassem sua condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. 3. Importante que se esclareça que a parte agravante se quedou inerte, deixando de acostar aos autos quaisquer elementos que pudesse demonstrar, de forma mais robusta, o efetivo estado de hipossuficiência alegado. 4. O preparo é pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, de modo que, caso a parte recorrente, intimada para seu recolhimento, quedar-se inerte, o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso são medida impostas pela lei, na forma prevista no art. 101, § 2o, do CPC. 5. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1716525, 07292639820228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 101, § 2o, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por DANTAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, tendo-se em conta o reconhecimento da deserção. O processo continua em razão da existência de apelo interposto pela 1a ré, COOPERATIVA MISTA ROMA (ID no 60293425) Desembargador José Firmo Reis Soub Relator